Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condená-la a indenizar o demandante pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 3.315,00 (três mil trezentos e quinze reais) corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros contados desde a citação, ambos seguindo os índices legais.
2. Alega a recorrente, em síntese, que a sentença utilizou como fundamento apenas os depoimentos dos mecânicos TIAGO e DERCIVAL, mas o caso em tela careceria de “perícia técnica, realizado por profissional certificado e capacitado para tanto”. Sustenta que “não há culpa da recorrente se o recorrido, devido à ausência de paciência, preferiu buscar consertar o veículo em outra oficina, sem informar a recorrente, ou mesmo sem antes procurá-la, pois o conserto por ela realizado e pago, estava amparado por garantia da oficina”. Enfatiza que “deveria o Recorrido ter voltado na oficina, e não realizar por conta própria novos reparos”.
3. A preliminar de incompetência do juízo não merece ser acolhida (necessidade de perícia), pois o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que forem requeridas pelas partes, mormente quando o conjunto probatório constante dos autos seja suficiente ao convencimento e solução do litígio (art. 370 do CPC). Destaca-se que cumpre ao julgador dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, da Lei no. 9.099/95). Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da empresa ré/recorrente quanto ao alegado vício oculto no veículo vendido ao autor/recorrido.
5. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a requerida não logrou comprovar, de forma inequívoca, que o problema apresentado se deu em razão do “mau uso do veículo”, pois não há laudo técnico ou qualquer documento nos autos que permita verificar as condições em que o automóvel foi negociado (art. 373, II, CPC).
7. Em verdade, restou incontroverso que os problemas no motor do veículo iniciaram poucos dias depois do bem ter sido entregue ao autor pela ré. Conforme informado pelo demandante e confirmado pela testemunha Dercival Moreira Lopes, que prestava serviços para a empresa requerida, o automóvel foi encaminhado à oficina mecânica por pelo menos três vezes, quando foram feitos reparos relativos ao vazamento de óleo e a retífica do motor.
8. Ademais, os depoimentos das testemunhas Tiago Rocha Vasconcelos Moreira, que trabalha na mecânica “Tcar”, onde o requerente levou o veículo para conserto, e Dercival Moreira Lopes corroboram que o defeito apresentado no veículo dizia respeito à vazamento de óleo, baixa repentina de óleo e problemas no motor, que ensejaram a troca de peças, tais como o cabeçote.
9. Além disso, a testemunha Dercival Moreira Lopes afirmou que a peça denominada “cabeçote” não era nova e a testemunha Tiago Rocha relatou que o problema do vazamento de óleo era proveniente do uso de peças de segunda linha, tais como pistão e anéis que, por não serem de boa qualidade, ocasionavam os vazamentos observados. Disse que na retífica foi constatado que havia um problema no cabeçote com passagem de óleo pelos guias.
10. Assim, percebe-se que os reparos realizados pela oficina mecânica indicada pela parte requerida não foram suficientes para sanar os defeitos existentes pelo período razoável que se esperava, já que o autor havia rodado com o veículo por apenas quatro mil quilômetros, aproximadamente.
11. Devida, portanto, a reparação dos danos materiais suportados pelo autor/recorrido, decorrentes de vício oculto apresentado no veículo.
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.